Tribunal: TJDFT
Processo: 0009833-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LAUDO TÉCNICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. ADICIONAL DEVIDO. PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 83, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 trata do adicional de insalubridade e da gratificação por trabalhos com raio-x, mas nada prevê sobre vedação à cumulação de ambos.
2. O adicional de insalubridade refere-se ao local de trabalho que implique riscos ao trabalhador em razão de exposição permanente, enquanto que a gratificação de raio-x trata daquele que labora sob a exposição de radiação, tendo naturezas diversas.
3. Por terem o adicional de insalubridade e a gratificação por trabalhos com raio-x ou substâncias radioativas naturezas diversas, é possível a cumulação.
4. O adicional de insalubridade não retroage, sendo devido desde o momento em que é comprovado que o servidor exerce a atividade por meio de laudo pericial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.